Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-37.2013.8.11.0051
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000037-37.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência do Órgão Fiscalizador, Telefonia]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), THAIS FATIMA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 113.072.308-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - CPF: 081.876.467-80 (ADVOGADO), CARLOS MARIO VILLELA SANTOS RIBEIRO - CPF: 091.069.207-64 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMPRESA DE TELEFONIA – DESVIO DE CHAMADAS FEITAS ATRAVÉS DA OPERADORA DE TELEFONIA DESTIADAS AO SERVIÇO PÚBLICO DE EMERGÊNCIA (190 E 193) EM CAMPO VERDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SEVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – SEGURANÇA PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse
público
e a função social do serviço de
telefonia
de urgência (canais 190 e 193), cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira contínua e ininterrupta, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado, bem como o adequado direcionamento das ligações.

2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na privação do serviço em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço.
Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de
telefonia
e internet, assim como a situação econômica da ofensora.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
OI S.A
(em recuperação judicial) contra sentença prolatada no bojo da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da Apelante e da 14 Brasil Telecom Celular S.A., que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade de eventuais falhas na prestação dos serviços de telefonia aos serviços de emergência, condenando na reparação do dano moral coletivo, fixados no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser recolhido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Alega a Apelante a impossibilidade de ser responsabilizada, isoladamente, pelos erros nas chamadas de emergência para os números “190” e “193”, pois não é sua responsabilidade exclusiva a exploração da telefonia móvel, mas as demais operadoras o encaminhamento das chamadas de emergência, sendo indevida a condenação na reparação por dano moral coletivo.

Pugna pela reforma da r. sentença, e de forma subsidiária a redução da multa com base na razoabilidade e proporcionalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões ao id. 86159482, requerendo que o presente recurso de apelação seja conhecido e desprovido, a fim de que seja mantida a sentença.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 86808494).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140917665).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
OI S.A
(em recuperação judicial) contra sentença prolatada no bojo da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da Apelante e da 14 Brasil Telecom Celular S.A., que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade de eventuais falhas na prestação dos serviços de telefonia aos serviços de emergência, condenando na reparação do dano moral coletivo, fixados no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser recolhido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, a ação foi ajuizada pelo
Parquet
sob o argumento de estaria ocorrendo falha na prestação de serviços telefônicos de emergência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a inicial, por meio do Procedimento Preparatório no 03/2012, as chamadas de telefone realizadas para os serviços de emergência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nos respectivos números 190 e 193 estavam sendo desviadas para a cidade de Rondonópolis – MT, não sendo completadas, e até mesmo havendo completa indisponibilidade do serviço.

Como complemento da argumentação inicial, consta dos autos diversos ofícios e relatórios, de lavra da Polícia Militar, em que se relatam as diversas falhas e até mesmo indisponibilidade do serviço de telefonia do número 190.

Após o devido contraditório e instrução processual, assim concluir o magistrado de 1o grau, em síntese:

(...)

Portanto, mesmo que se identificasse que o problema no desvio das chamadas, conforme relatado na inicial, se dava mesmo por falhas nas demais operadoras, a obrigação de se manter a rede interconectada, interagida, com identificação das chamadas e seu correto direcionamento, é exclusiva da Requerida.

Além disso, ao contrário do que faz crer a defesa, as informações prestadas pelas demais operadoras atuantes na cidade dão conta que, em seus sistemas, os números de telefones fixos aos quais são encaminhados os códigos de acesso 190 e 193, são os números corretamente cadastrados para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Tais informações corroboram as conclusões de que as falhas apresentadas se deram pela má prestação do serviço por culpa exclusiva da Requerida.

(...)

Portanto, demonstrada está a existência do defeito na prestação do serviço de responsabilidade exclusiva da Requerida.

Quanto aos danos morais coletivos, tem-se sua comprovação na falha de prestação de serviço essencial e de emergência à coletividade, agredindo, assim, o princípio da dignidade humana.

Portanto, é justa a reparação pelos danos sofridos pela coletividade.

Decido.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos autos, para confirmar a tutela anteriormente concedida, e para CONDENAR a Requerida à reparação do dano moral coletivo, este fixado no valor de R$ 60.000,00, a ser recolhido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, sob pena de execução específica na forma do Código de Processo Civil.

Irresignado com o mencionado
decisum,
a Apelante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença apelada, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, diante da “inexistência da impossibilidade de se impor somente à concessionária na obrigação de manter o funcionamento do sistema de chamadas de emergências, bem como para que seja afastada a condenção ao ressarcimento de danos morais coletivos.” (id. 85846063).

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que, a despeito dos fundamentos lançados no Recurso de Apelação, que a sentença foi firmada com base nas provas coligadas aos autos e ainda conforme o Direito aplicável ao caso.

É cediço que o direito dos consumidores está assegurado na CRFB como direito fundamental, previsto no art. 5o, XXXII, cujo art. 170, V, da mesma Carta Constitucional, elevou a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

Concretizando o direito instituído pela Carta Magna, foi editado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), em que no art. 6o, VI, consta a previsão, expressa, do fundamento do direito à indenização por dano moral aos consumidores, seja por dano de ordem individual, coletiva ou difusa:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Nesse sentido, o acesso aos canais de emergência (190 e 193), que são de responsabilidade da Apelante, caracteriza, direito difuso, revestido de interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81, inciso I,
in verbis
:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (...)

Com efeito, sabe-se que o serviço prestado pela operadora de telefonia – Oi S.A. – é essencial, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação, mormente porque o acesso gratuito aos canais de urgência, que permitem acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas e pode se mostrar imprescindível não apenas para a segurança da coletividade, mas para demais outros direitos fundamentais, como a saúde, a vida, a integridade física, direitos dos vulneráveis e outros.

Sem a prestação deste serviço de forma adequada, não apenas tais órgãos são afetado (PM/MT e CB/MT), mas toda a sociedade, que se vê afetada pela má prestação (ou não prestação) de um serviço adequado.

Em rápida consulta na internet, verificou-se que a mesma falha se deu em outros estados, senão veja-se as seguintes notícias:

1. Telefones 190 e 193 seguem com problemas técnicos na região Celeiro (
https://radioaltouruguai.com.br/telefones-190-e-193-seguem-com-problemas-tecnicos-na-regiao-celeiro/
)

2. N
úmero 193 para ligações de emergência apresenta problemas na região Centro Sul (
https://hojecentrosul.com.br/numero-193-para-ligacoes-de-emergencia-apresenta-problemas-na-regiao-centro-sul
)

3. Problema técnico deixa Corpo de Bombeiros e Polícia Militar temporariamente sem o 193 e o 190 em Amabai (
https://agazetanews.com.br/noticia/cidade/182429/problema-tecnico-deixa-corpo-de-bombeiros-e-policia-militar-temporariamente-sem-o-193-e-o-190-em-amambai
)

4. 190 e 193: OI Brasil Telecom terá que regularizar ligações (
https://coad.jusbrasil.com.br/noticias/2556486/190-e-193-oi-brasil-telecom-tera-que-regularizar-ligacoes
)

Como se vê, não apenas no Estado de Mato Grosso verificou-se tal situação, mas também em outros estados o que corrobora no sentido de que houve falha na prestação de serviço essencial.

Assim, o interesse público e a função social do serviço de telefonia de urgência, cuja utilização é diuturna, há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do acesso de maneira contínua e ininterrupta, competindo à Apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

Nessa seara, deveria a ré, ora Apelante, produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, ônus do qual não se desincumbiu.

A Lei dos Serviços Públicos, em seu capítulo II, sobre o serviço adequado:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

No mesmo sentido, preceitua o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desse modo, considerando o caráter finalístico dos serviços públicos, para ser adequado, deve ser eficiente, ou seja, preocupar-se com o bom resultado prático da prestação que cabe oferecer aos usuários. Nas palavras de Diógenes Gasaprini:

“Ademais, os serviços, por força dessa exigência, devem ser prestados sem desperdício de qualquer natureza, evitando-se, assim, onerar os usuários por falta de método ou racionalização no seu desempenho”

Além disso, deve ser atual, isto é, “o serviço público deve acompanhar as modernas técnicas de oferecimento aos usuários. Ademais, atualidade exige a utilização de equipamentos modernos, cuidando-se bem das instalações e sua conservação, visando, sempre, a melhoria e expansão dos serviços públicos. Esse requisito obriga a uma constante atualização tecnológica dos serviços públicos”
(Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo. 9a edição, Ed. Saraiva, fl. 285).

À vista disso, não há como ignorar as manifestações presumidamente idôneas e demais provas carreadas aos autos pelo Ministério Público.

Conquanto a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação do serviço de urgência em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

No tocante ao dano moral coletivo, sabe-se que diz respeito à violação de valores da comunidade envolvida como um todo, que não se confundem com valores de cada pessoa que a compõe. Exige-se a transgressão de valores fundamentais compartilhados pela comunidade.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

“(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)”
(BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 12, p. 59, out./dez. 1994).

O serviço de telefonia de urgência (acesso aos números 190 e 193) é considerado prestação de serviço essencial, presente no dia a dia das pessoas, como já destacado, razão porque a descontinuidade do serviço causa transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, encontrando-se sumulado, inclusive, tal entendimento, conforme verbete n. 192 do STJ,
in verbis
:

Súmula no. 192 - “A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”

Assim, irretocável a sentença que impôs a obrigação de ressarcir o dano moral coletivo, que é aferível
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL.

1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem.

3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa.

4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável.

5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67).

(...)

9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso.

11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso.

(REsp 1487046 / MT - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 28/03/2017 - DJe 16/05/2017)

Dessarte, para aquilatação da verba indenizatória dos danos morais coletivos, necessário atentar-se para a finalidade dissuasória da conduta ilícita, cujo valor pedagógico possa desestimular o ato lesivo, por isso o valor a ser arbitrado deve ter em conta a notória capacidade econômica da ré. Não se pode descurar, todavia, da proporcionalidade sancionatória sobre a intensidade da culpa.

Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia de urgência, assim como a situação econômica da ofensora.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões da Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado, na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ante o exposto, dado que ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023